Tribunal: TJBA
Processo: 8082352-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8082352-55.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AGNALDO PAIM DA SILVA Advogado(s): GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade de débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais. O autor busca a majoração da verba indenizatória, alegando que o valor fixado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: a) verificar se a manutenção da negativação sem prova da cessão de crédito configura ato ilícito; b) definir se o valor da indenização por danos morais, arbitrado na origem, comporta majoração, para atender às funções compensatória e pedagógica. III. Razões de decidir 3. A ausência de comprovação documental da cessão de crédito e do negócio jurídico originário torna ilegítima a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, configurando falha na prestação do serviço por parte do cessionário. 4. O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido (in re ipsa), dispensando a prova de prejuízo concreto à honra ou reputação. 5. O valor da indenização deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se insuficiente, diante da negligência da ré e dos parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos. 6. Majoração do quantum para R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se revela adequada para reparar o dano e desestimular a reiteração da conduta ilícita, em consonância com a jurisprudência desta Corte. IV. Dispositivo 7. Recurso de apelação conhecido e provido. Tese de julgamento: "A indenização por danos morais decorrente de negativação indevida, por ausência de prova da cessão de crédito, deve ser majorada quando fixada em patamar irrisório, observando-se o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro de razoabilidade nesta Corte". Referências: Dispositivos Legais: CC, arts. 186, 290 e 927; CPC, art. 373, II; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8139472-56.2023.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8067345-91.2021.8.05.0001; STJ, Súmulas 54 e 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8082352-55.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante Agnaldo Paim da Silva e como Apelado Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao Padronizados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA